Tribunal: TJMT
Processo: 1017884-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017884-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA COSTA GALVAO JUNIOR - CPF: 055.584.998-85 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DA SILVA - CPF: 005.792.298-58 (AGRAVANTE), MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NOVA DECISÃO DEFERINDO OS PEDIDOS DA PARTE RÉ, PARA PRODUÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cediço que os pronunciamentos judiciais estão sujeitos aos efeitos da preclusão consumativa tanto quanto as outras espécies de atos processuais.

Assim, se não é lícito às partes praticar novamente um ato processual já praticado, também o juiz não pode fazê-lo, inclusive porque há via própria e adequada para induzir a modificação de decisões judiciais.

Havendo decisão anterior, determinando a inversão do ônus da prova na forma de exibição de documentos em face do réu, é defeso ao Magistrado modificá-la, porquanto o tema restou abrigado sob o manto da preclusão
pro judicato
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JORGE LUIZ DA SILVA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Rescisão de Contrato c/c Enriquecimento Sem Causa no 1000872-18.2019.8.11.0012, movida pelo agravante
.

Em breve síntese, a recorrente assevera que:

- contra o despacho saneador id. 4435476 (que inverteu o ônus da prova em face do réu\agravado) datado de 29.03.2021, disponibilizado em 31.03.2021 e publicado em 12.04.2021, não fora interposto nenhum recurso à época de sua publicação;

- confiando no que havia sido determinado pelo juízo
a quo,
no despacho saneador, ou seja, que cumpria à parte Requerida\Agravada, com amparo no artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil Brasileiro, comprovar por documentos a existência e a quantidade de grãos depositados em nome da parte autora, não requereu ao juízo a produção de prova documental neste sentido, porque cumpria a parte Requerida fazê-lo;

- após a manifestação do réu\agravado, o douto julgador singular voltou atrás e delimitou a produção de prova testemunhal, suficiente para elucidação das controvérsias.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões no id. 178523180

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Como sabido, os pronunciamentos judiciais estão sujeitos aos efeitos da preclusão, tanto quanto as outras espécies de atos processuais.

A respeito do tema, oportuno trazer à baila a precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.

Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações.

Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.

A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada.

Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar. Exemplo clássico dessa espécie de preclusão é a aquiescência prevista no art. 1.000 do Novo CPC, que extingue o direito da parte de recorrer quando prática ato de concordância, expressa ou tácita, com a decisão.

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder mais ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mãos poderá ser realizado, já que extemporâneo." (Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.363/364.)

Tais considerações conduzem à inarredável conclusão de que na hipótese retratada nos autos era defeso ao i. Magistrado singular ir de encontro à decisão anterior que deferiu tais pedidos, porquanto abrigados sob o manto da preclusão pro judicato.

Importante consignar que até mesmo as questões de ordem pública, quando já decididas, são atingidas pela preclusão.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. Esta Corte tem entendido que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.146.637/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.

Especificamente em relação à inversão do ônus da prova, verifica-se da análise detida dos autos que este pedido foi lançado na origem na forma de exibição de documentos pela parte ré\agravada, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, sendo as partes legítimas e estando bem representadas e estando o processo em ordem, DECLARO o feito saneado, fixando como ponto controvertido:

a) a existência e a quantidade de grãos depositados em nome da parte autora junto à parte Requerida;

b) existência de obrigação da parte Requerida de restituir in natura a soja depositada ou, alternativamente, o valor respectivo em dinheiro.

À vista da do que dispõe o art. 373, § 1o do CPC, promovo, de ofício, a atribuição do ônus da prova, quanto ao “item a” do parágrafo anterior, à parte Requerida, sob pena de ser aceita aquela informada pela parte autora
. (...)”

Em momento posterior, o douto julgador singular contrariando o que havia decidido no despacho saneador, exarou:

“Após a prolação de decisão saneadora, as partes foram instadas para especificação de provas, tendo a parte ré requerido a produção de prova oral. Importante mencionar que sendo o magistrado destinatário das provas (art. 370 do CPC), cabe a ele analisar sua adequação para o julgamento da ação.

Portanto,
para comprovação dos pontos controvertidos, delimito a produção de prova testemunhal, suficiente para elucidação das controvérsias.
”

Nota-se, portanto, que a parte autora não requereu a inversão de forma irrestrita, tanto é que não pugnou pela produção de nenhuma outra prova, senão àquelas já existentes nos autos.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de manter o disposto no despacho saneador realizado pelo Juízo singular (id. 44354706).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023